Tribunal: STJ
Processo: 4128879-46.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228894 - MG(2025/0483550-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO GIOVANNY FIORAVANTE CAMPOS
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO
DE PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. SÚMULA N. 52 DO STJ.
NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
habeas corpus
que denegou a ordem no HC n. 1.0000.25.412887-9/000.
2. O agravante responde à Ação Penal n. 0002919-31.2016.8.13.0529, na qual lhe é imputada a
prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alegou
excesso de prazo na tramitação do processo, que se estende por quase uma década sem sentença,
em violação ao princípio da razoável duração do processo.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, fundamentando que a marcha processual ocorreu de
forma regular, sem desídia estatal ou delonga injustificada, especialmente considerando a
suspensão do processo durante o período pandêmico. A decisão monocrática agravada também
negou provimento ao recurso em
, destacando que a instrução criminal foi
habeas corpus
encerrada e o processo encontra-se em fase de alegações finais, aplicando o entendimento da
Súmula n. 52 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal excessivo do processo, mesmo
após o encerramento da instrução criminal, configura violação à garantia constitucional da
razoável duração do processo e autoriza a mitigação da Súmula n. 52 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente e adequada todas as teses deduzidas pela
defesa, não se constatando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.
6. A alegação de excesso de prazo na persecução penal não se resolve por simples soma
aritmética dos prazos legais, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto,
como a complexidade da causa, a atuação das partes e a existência de causas justificadoras de
eventual dilação temporal.
7. No caso, a suspensão do processo durante o período pandêmico e o posterior restabelecimento
das atividades jurisdicionais justificam a dilação temporal, não havendo inércia ou desídia do
juízo de origem.
Documento eletrônico VDA54724316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f801a6-0ff7-4375-b3da-5725d794204c

8. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Súmula n. 52 em casos excepcionais de
demora irrazoável e injustificada após o encerramento da instrução criminal, o que não se
verifica na espécie, dado o regular andamento do processo e a ausência de demonstração
concreta de atraso injustificado.
9. A mera duração prolongada do feito, sem comprovação de desídia estatal ou paralisação
injustificada, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal.
10. A invocação genérica aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração
do processo exige demonstração concreta de violação, o que não se evidencia nos autos.
11. O agravo regimental não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e afastadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na persecução penal deve ser analisada à luz das
particularidades do caso concreto, considerando fatores como a complexidade da causa, a
2.
atuação das partes e a existência de causas justificadoras de eventual dilação temporal.
A mera
duração prolongada do feito, desacompanhada de comprovação de desídia estatal ou paralisação
injustificada, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal.
3. A aplicação da Súmula n. 52 do STJ pode ser mitigada apenas em casos excepcionais de
demora irrazoável e injustificada após o encerramento da instrução criminal, o que não se
verifica na espécie.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXVIII; Súmula n. 52 do STJ.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 52.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1f801a6-0ff7-4375-b3da-5725d794204c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228894 - MG (2025/0483550-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO GIOVANNY FIORAVANTE CAMPOS
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE
PRAZO NA PERSECUÇÃO PENAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. NEGADO
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em
manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
habeas corpus
que denegou a ordem no HC n. 1.0000.25.412887-9/000.
2. O agravante responde à Ação Penal n. 0002919-31.2016.8.13.0529, na qual lhe é imputada a
prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alegou
excesso de prazo na tramitação do processo, que se estende por quase uma década sem sentença,
em violação ao princípio da razoável duração do processo.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem, fundamentando que a marcha processual ocorreu de
forma regular, sem desídia estatal ou delonga injustificada, especialmente considerando a
suspensão do processo durante o período pandêmico. A decisão monocrática agravada também
negou provimento ao recurso em
, destacando que a instrução criminal foi encerrada
habeas corpus
e o processo encontra-se em fase de alegações finais, aplicando o entendimento da Súmula n. 52 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal excessivo do processo, mesmo
após o encerramento da instrução criminal, configura violação à garantia constitucional da razoável
duração do processo e autoriza a mitigação da Súmula n. 52 do STJ.
Documento eletrônico VDA53816640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: a54e2c94-e85e-4f86-bf9f-eb2ac0173760

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada enfrentou de forma suficiente e adequada todas as teses deduzidas pela
defesa, não se constatando qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.
6. A alegação de excesso de prazo na persecução penal não se resolve por simples soma aritmética
dos prazos legais, devendo ser analisada à luz das particularidades do caso concreto, como a
complexidade da causa, a atuação das partes e a existência de causas justificadoras de eventual
dilação temporal.
7. No caso, a suspensão do processo durante o período pandêmico e o posterior restabelecimento
das atividades jurisdicionais justificam a dilação temporal, não havendo inércia ou desídia do juízo
de origem.
8. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da Súmula n. 52 em casos excepcionais de demora
irrazoável e injustificada após o encerramento da instrução criminal, o que não se verifica na
espécie, dado o regular andamento do processo e a ausência de demonstração concreta de atraso
injustificado.
9. A mera duração prolongada do feito, sem comprovação de desídia estatal ou paralisação
injustificada, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal.
10. A invocação genérica aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do
processo exige demonstração concreta de violação, o que não se evidencia nos autos.
11. O agravo regimental não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já analisadas e afastadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de excesso de prazo na persecução penal deve ser analisada à luz das
particularidades do caso concreto, considerando fatores como a complexidade da causa, a atuação
2.
das partes e a existência de causas justificadoras de eventual dilação temporal.
A mera duração
prolongada do feito, desacompanhada de comprovação de desídia estatal ou paralisação
3.
injustificada, não caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal.
A aplicação da Súmula n. 52 do STJ pode ser mitigada apenas em casos excepcionais de demora
irrazoável e injustificada após o encerramento da instrução criminal, o que não se verifica na
espécie.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXXVIII; Súmula n. 52 do STJ.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 52.
Documento eletrônico VDA53816640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: a54e2c94-e85e-4f86-bf9f-eb2ac0173760

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por PAULO GIOVANNY FIORAVANTE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
CAMPOS
habeas corpus
manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a
ordem no HC n. 1.0000.25.412887-9/000.
Consta dos autos que o agravante responde à Ação Penal n. 0002919-
31.2016.8.13.0529, na qual lhe é imputada a prática do delito de adulteração de sinal identificador
de veículo automotor.
A defesa sustentou, nas instâncias ordinárias, a ocorrência de excesso de prazo e
pleiteou o trancamento da ação penal, sob o argumento de que o feito tramita há quase uma década
sem prolação de sentença, em violação ao princípio da razoável duração do processo.
O Tribunal de origem denegou a ordem, ao fundamento de que a marcha processual
ocorreu de forma regular, inexistindo desídia estatal ou delonga injustificada, sobretudo diante da
suspensão do processo durante o período pandêmico.
Irresignada, a defesa interpôs recurso em
que foi desprovido por
habeas corpus,
decisão monocrática, ora agravada, ao fundamento de inexistência de constrangimento ilegal,
destacando-se que a instrução criminal foi encerrada e que o processo se encontra em fase de
alegações finais, incidindo, portanto, o entendimento consolidado na Súmula n. 52 desta Corte.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o lapso temporal
excessivo do processo, ainda que formalmente encerrada a instrução, autoriza a mitigação da
Súmula n. 52 do STJ, configurando violação à garantia constitucional da razoável duração do
processo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, verifica-se que a decisão agravada enfrentou de forma suficiente e adequada
todas as teses deduzidas pela defesa, não se constatando qualquer ilegalidade ou teratologia a
justificar sua reforma.
Como reiteradamente afirmado por esta Corte, a alegação de excesso de prazo na
persecução penal não se resolve mediante simples soma aritmética dos prazos legais, devendo ser
examinada à luz das particularidades do caso concreto, considerando-se, entre outros fatores, a
Documento eletrônico VDA53816640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: a54e2c94-e85e-4f86-bf9f-eb2ac0173760

complexidade da causa, a atuação das partes, o número de atos processuais e a existência de causas
justificadoras de eventual dilação temporal.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, a denúncia foi recebida em
setembro de 2019, tendo o processo sofrido suspensão em razão da pandemia da covid-19, com
retomada regular após o restabelecimento das atividades jurisdicionais. A instrução criminal foi
encerrada e o feito encontra-se em fase de alegações finais, aguardando sentença.
Não se verifica, portanto, situação de inércia ou desídia do juízo de origem. A dilação
temporal apontada pela defesa decorreu, em grande medida, de circunstâncias excepcionais, alheias
à vontade do Poder Judiciário, notadamente a suspensão dos atos processuais durante o período
pandêmico.
No que concerne à Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo", é certo que a jurisprudência desta Corte admite, de forma excepcional, a mitigação do
enunciado quando evidenciada demora irrazoável e injustificada mesmo após o encerramento da
fase instrutória.
Todavia, tal excepcionalidade não se verifica na espécie. O processo encontra-se em
estágio avançado, com regular andamento, inexistindo demonstração concreta de atraso
injustificado ou de prolongamento anômalo imputável ao Estado-juiz após o encerramento da
instrução.
A mera duração prolongada do feito, desacompanhada da comprovação de desídia
estatal ou de paralisação injustificada, não é suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento
ilegal apto a ensejar o trancamento da ação penal, providência de caráter excepcional e de
aplicação restrita.
Também não prospera a invocação genérica aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da razoável duração do processo, uma vez que tais postulados, embora de inegável
relevo constitucional, exigem demonstração concreta de violação, o que não se evidencia nos autos.
Por fim, observa-se que o agravo regimental não traz elementos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses já devidamente
analisadas e afastadas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: a54e2c94-e85e-4f86-bf9f-eb2ac0173760

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.894 / MG
Número Registro: 2025/0483550-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029193120168130529
10000254128879
10000254128879001
10000254128879002
29193120168130529 41288794620258130000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO GIOVANNY FIORAVANTE CAMPOS
ADVOGADO
: JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO GIOVANNY FIORAVANTE CAMPOS
ADVOGADO : JIULIANO CEZARINO CORREA - MG112396
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: c1b45ac0-5d0c-4118-9e0a-a9dff1f868ec

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:14
Código de Controle do Documento: c1b45ac0-5d0c-4118-9e0a-a9dff1f868ec